Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito.

3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do devedor, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC.

4. Por não terem sido esgotados os meios para localização de bens em nome do devedor, não se justifica a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.